Tribunal: TRF3
Processo: 5027473-84.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
17/109)

5027473-84.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGO 7o DA LEI No 7492/86. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

A apreensão de dez lâminas de ouro em poder do paciente e o fato do mesmo já responder a ação penal, por tentativa de evasão de divisas, que implicaram na apreensão de 1,5Kg de ouro e de aproximadamente USD 14000, corrobora a conclusão de que uma vez solto voltará a delinquir.

Incumbia aos impetrantes demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Impetração desprovida de fun

Inteiro teor:
17/109)

5027473-84.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGO 7o DA LEI No 7492/86. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

A apreensão de dez lâminas de ouro em poder do paciente e o fato do mesmo já responder a ação penal, por tentativa de evasão de divisas, que implicaram na apreensão de 1,5Kg de ouro e de aproximadamente USD 14000, corrobora a conclusão de que uma vez solto voltará a delinquir.

Incumbia aos impetrantes demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Impetração desprovida de fundamentos.

Os elementos que instruem o writ permitem concluir que não é o caso de revogação da prisão domiciliar, com a concessão de liberdade provisória, pois presentes os pressupostos ensejadores da custódia decretada, consistentes na prova da materialidade delitiva e dos indícios de ser o paciente autor de práticas delitivas, que, por si só, já ensejam a custódia para salvaguardar a ordem pública.

Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5027473-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: WEIXIANG ZHUANG

IMPETRANTE: CAIO LUZ LEDA, JOAO VICTOR ABREU

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO VICTOR ABREU - SP406846, CAIO LUZ LEDA - SP400402

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027473-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: WEIXIANG ZHUANG

IMPETRANTE: CAIO LUZ LEDA, JOAO VICTOR ABREU

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO VICTOR ABREU - SP406846, CAIO LUZ LEDA - SP400402

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caio Luz Leda e Joao Victor Abreu, em favor de WEIXIANG ZHUANG, contra ato imputado ao Juízo Federal da 5a Vara de São Paulo/SP, nos autos do processo criminal n.o 5001222-13.2019.4.03.6181.

O impetrante aduz, em síntese, que durante a realização de diligências visando apurar o roubo de uma carga de ouro ocorrido no Aeroporto de Guarulhos, policiais civis tomaram conhecimento de que imigrantes chineses adquiririam peças de ouro recortadas em tamanhos pequenos e, após colocarem no interior de aparelhos celulares, encaminhava-os para a China e que, após diligências iniciais, os policiais tiveram a informação de que a transação ocorreria em uma das salas comerciais existentes no Conjunto Nacional na Avenida Paulista. Assim, em 05 de agosto de 2019, procederam campana a fim de identificar a negociação sendo que, por volta das 14:00 horas, o paciente passou pelo saguão carregando duas malas e, após uma hora, desembarcou do elevador portando somente uma das malas, mostrando nervosismo. Diante da atitude suspeita, foi efetuada a abordagem do denunciado, o qual, de imediato, confessou que estava em poder de ouro e que o mesmo seria destinado ao exterior no interior de aparelhos de telefones celulares. Foram apreendidas, desacompanhadas da documentação legal, 10 lâminas de ouro em poder do mesmo, sendo o paciente preso em flagrante pela prática em tese do crime tipificado no artigo 7o da Lei no 7492/86.

Sustentam os impetrantes que o paciente permanece em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico sob o argumento de garantia da ordem pública, sem que haja fundamentos que demonstrem a presença dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

Destacam que a medida cautelar de monitoramento se afigura desproporcional, tendo em vista que não existe nos autos indício ou notícia de que o paciente esteja causando qualquer empecilho a aplicação da lei penal impedindo ou tumultuando as investigações em curso ou descumprindo as medidas cautelares impostas.

Aduzem ainda, que o paciente está impedido de trabalhar e que possui filhos menores que dependem de seus cuidados e sustento.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, revogando-se a prisão domiciliar, bem como a cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, requerem seja concedida a ordem, confirmando-se a liminar.

A liminar foi indeferida (ID100876801).

Prestadas informações pela autoridade impetrada (ID 102678401).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (ID 107344995).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027473-84.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

PACIENTE: WEIXIANG ZHUANG

IMPETRANTE: CAIO LUZ LEDA, JOAO VICTOR ABREU

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO VICTOR ABREU - SP406846, CAIO LUZ LEDA - SP400402

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CRIMINAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

A prisão em flagrante homologada e convertida em prisão domiciliar restou fundamentada nos termos que transcrevo:

"Narra a comunicação do flagrante, em síntese, que o investigado WEIXIANG ZHUANG estaria negociando peças de ouro, no Conjunto Nacional situado na Av. Paulista. Segundo narrado no flagrante, o metal transacionado encontra-se recortado em pequenos fragmentos, com a finalidade de ocultá-lo em aparelhos celulares e, posteriormente, remetê-lo à China, à margem de qualquer controle estatal. Consta dos autos o termo de depoimento do condutor, termos de depoimento das testemunhas, termo de interrogatório, nota de culpa e nota de ciência das garantias constitucionais. Inicialmente, e a despeito do quanto alegado pelo Sr. Advogado, não é o caso de relaxamento da prisão em flagrante, uma vez que essa medida somente é cabível quando o auto de prisão em flagrante possui vícios de legalidade. E, no caso, o auto de prisão em flagrante atendeu a todos os requisitos legais. De fato, os requisitos dos artigos 302 e seguintes do CPP foram observados na espécie, pois lavrado o auto de prisão em flagrante diante da autoridade policial, com a oitiva do condutor, das testemunhas e do próprio preso, colhidas todas as assinaturas; o auto de prisão e demais documentos foram encaminhados a este Juízo dentro das 24 horas após a efetivação da custódia e, dentro do mesmo prazo, ao custodiado foi entregue a nota de ciência da prisão, cumprindo, assim, as exigências legais e constitucionais de seu direito a ser respeitado na integridade física e moral, de permanecer calado, de assistência familiar e jurídica, de comunicação de sua prisão à família ou a alguém por ele indicado e da correta identificação de seus condutores e responsáveis pela prisão. Desse modo, uma vez observados os requisitos constitucionais e legais acima indicados, HOMOLOGO a prisão em flagrante efetuada. No que toca ao pedido de concessão de liberdade provisória pela Defesa, bem como de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão pelo Ministério Público Federal, estas consistentes na retenção do passaporte e no comparecimento mensal em juízo, verifico que nenhuma dessas medidas possui aptidão para garantia da ordem pública. De fato, o custodiado já responde a ação criminal perante a 6a Vara Federal de São Paulo, por tentativa de evasão de divisas, que implicou a apreensão de 1,5kg de ouro e moeda estrangeira - aproximadamente USD 14,000 -, ativos que superam em muito a renda que ele declarou e claramente incompatível com a atividade económica que alegou possuir: renda de R$ 4 mil a R$ 5 mil e comércio autónomo na região da Rua 25 de Março, nesta capital. Assim, as medidas sugeridas pelo Ministério Público Federal seriam suficientes unicamente para assegurar a aplicação da lei penal, mas insuficientes para a garantia da ordem pública, uma vez que em pouco mais de um ano ele se envolveu em nova prisão em flagrante. Certo é que a prisão é medida excepcional, mas, quando necessária, pode e deve ser decretada, máxime quanto uma pessoa está a responder ação penal e, ainda assim, é novamente presa em flagrante cometendo crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos de prisão. De outro lado, pondero que em nenhuma das oportunidades o custodiado praticou, ao menos até o que se sabe, atos de violência ou grave ameaça. De todo modo, é imprescindível a imposição de medida alternativa à prisão em centro de detenção provisória para garantia da ordem pública. E, no caso, entendo que a única medida cautelar diversa da prisão preventiva, suficiente para impedir a reiteração delitiva e, com isso, garantir a ordem pública, é a imposição da prisão domiciliar, fiscalizada por equipamento de monitoramento eletrônico. Isso porque, o crime pelo qual o custodiado foi preso em flagrante, consoante antecipou a Sra. Procuradora da República, é o capitulado no art. 2°, §1°, da Lei 8176/91, cuja pena prevista é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de prisão. Logo, até mesmo seria possível a decretação da prisão preventiva. No entanto, até mesmo em razão de o custodiado possuir filhos menores e sua esposa estar em viagem ao exterior sem que este juízo saiba quando e se irá retornar ao Brasil, me parece melhor e suficiente para impedir que o custodiado volte a delinquir que ele permaneça preso em sua própria residência. Esta medida será suficiente para assegurar a aplicação da lei penal e garantir plenamente a ordem pública, porquanto nas duas vezes em que ele foi preso em flagrante estava a praticar os supostos delitos longe de sua residência. Assim, com fundamento no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão domiciliar, fiscalizada por monitoração eletrônica e, consequentemente, indefiro o pedido de liberdade provisória. Além disso, a Defesa do custodiado deverá entregar na Secretaria do Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o seu respectivo passaporte, bem como deverá comparecer a todos os atos do processo. O não cumprimento de qualquer dessas medidas ou o descumprimento das condições fixadas no termo de monitoração eletrônica implicará a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4°, do Código de Processo Penal. Elabore-se termo de compromisso e promova-se a instalação do aparelho de monitoramento eletrônico. A autoridade policial que fez a escolta deverá levar o custodiado até a sua residência, de onde ele não poderá se ausentar, sem prévia autorização deste juízo (...)"

O que se verifica da decisão impugnada é que a autoridade impetrada agiu com acerto ao manter a prisão do paciente, tendo em vista a apreensão do ouro em poder do paciente e o fato do mesmo já responder a ação penal, por tentativa de evasão de divisas, que implicaram na apreensão de 1,5Kg de ouro e de aproximadamente USD 14000, tudo a corroborar a conclusão de que uma vez solto voltará a delinquir.

Assim, considerando que incumbia aos impetrantes demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, apresenta-se desprovida de fundamentos a presente impetração

Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade na manutenção da prisão domiciliar do paciente nos termos em que imposta, podendo ausentar-se de sua residência com autorização judicial.

Desse modo, os elementos que instruem este writ permitem concluir que não é o caso de revogação da prisão domiciliar, com a concessão de liberdade provisória, pois presentes os pressupostos ensejadores da custódia decretada, consistentes na prova da materialidade delitiva e dos indícios de ser o paciente autor de práticas delitivas, que, por si só, já ensejam a custódia para salvaguardar a ordem pública.

Por fim, a decisão combatida, assentada nos fundamentos acima expostos, não padece de ilegalidade, fundada que se encontra nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É o voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ARTIGO 7o DA LEI No 7492/86. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal.

A apreensão de dez lâminas de ouro em poder do paciente e o fato do mesmo já responder a ação penal, por tentativa de evasão de divisas, que implicaram na apreensão de 1,5Kg de ouro e de aproximadamente USD 14000, corrobora a conclusão de que uma vez solto voltará a delinquir.

Incumbia aos impetrantes demonstrar de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Impetração desprovida de fundamentos.

Os elementos que instruem o writ permitem concluir que não é o caso de revogação da prisão domiciliar, com a concessão de liberdade provisória, pois presentes os pressupostos ensejadores da custódia decretada, consistentes na prova da materialidade delitiva e dos indícios de ser o paciente autor de práticas delitivas, que, por si só, já ensejam a custódia para salvaguardar a ordem pública.

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.